Tribunal: CARF
Processo: 11128.720055/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720055/2017-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.754 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/04/2012
NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA
APRECIÃÇÃO
DA
MATÉRIA
ALEGADA
NA
IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade,
em acatar a preliminar e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para anular
a decisão recorrida e devolver os autos à DRJ para que profira novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela primeira
instância:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 18/01/2017, em face do
contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no valor de
R$ 10.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos.
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte internacional
expresso porta a porta/agente de carga, deixou de prestar as informações sobre veículo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720055/2017-76
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.754 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720055/2017-76

ou carga transportada, ou sobre operações que executou, identificadas em Tabela anexa,
parte constante deste Auto, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB, na Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007 e Ato Declaratório Executivo
Corep n° 3, de 28 de março de 2008.
OCORRÊNCIA N° 1. - DATA DE REFERÊNCIA 04/11/2013
O Agente de Carga SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA, CNPJ N°43823079000597, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151305223305220 a destempo em/a partir
de04/11/2013 11:33, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151305232355749.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) HJCU6078502, pelo Navio M/V MAERSK
SYDNEY, em sua viagem 339W, com atracação registrada em 01/11/2013 08:23. Os
documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a
carga são: Escala 13000361765, Manifesto Eletrônico 1513502565976, Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151305223069666, Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) MHBL
151305223305220 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL
151305232355749. Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela
inclusão do conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta
e oito horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MHBL 151305223305220 foi
incluído em 23/10/2013 16:57, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
OCORRÊNCIA N° 2. - DATA DE REFERÊNCIA 26/11/2013
O Agente de Carga SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA, CNPJ N°43823079000597, concluiu a desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151305244596460 a destempo em/a partir de
26/11/2013 17:35, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151305249847089.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) GESU6410291, pelo Navio M/V CSAV LLUTA, em
sua viagem 517NS, com atracação registrada em 28/11/2013 06:36. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 13000368409, Manifesto Eletrônico 1513502822162, Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151305244596460 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL 151305249847089.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151305244596460 foi
incluído em 19/11/2013 17:00, momento a partir do qual se tornou possível o registro
do conhecimento eletrônico agregado.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil
reais), com base na alinea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de
18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833 , de 29/12/2003.
Cientificado do auto de infração, por via eletrônica, em 20/02/2017 (fls. 105) o
contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente em 01/03/2017, na forma do
artigo 56 do Decreto no 7.574/2011, de fls. 109 à 133, instaurando assim a fase litigiosa
do procedimento.
O impugnante em sua defesa alegou os seguintes pontos:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.754 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720055/2017-76

. A arguição de vício formal no auto de infração - Nulidade;
. A arguição de não caracterização da infração imposta;
. A arguição de não tipificação da penalidade;
. A arguição de denúncia espontânea.
. DO PEDIDO
Diante do exposto, espera a Requerente, seja anulada a presente infração pela preliminar
suscitada, ou, alternativamente, seja julgada insubsistente em razão dos argumentos
acima esboçados, cancelando-se a multa exigida e, determinando-se o arquivamento
deste processo, por ser medida de Direito e de Justiça.
É o Relatório.
A vigésima primeira Turma da DRJ/SPO, através do Acórdão no 16-077.800,
entendeu pela manutenção do lançamento, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/11/2013
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
Configurada a infração, não é passível de denunciação com adimplemento posterior.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. Não se
conhece da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito tributário
ocorre via lançamento. O lançamento é o procedimento necessário para que a Fazenda
Impugnação Improcedente Pública se veja a salvo do ônus da DECADÊNCIA.
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado da decisão em 26 de junho de 2017 (e-fls. 192), e
interpôs Recurso Voluntário em 10 de julho de 2017 (e-fls. 194), no qual, afirma, em síntese:
nulidade por vício formal no auto de infração; vício formal na decisão – não desistência da
discussão em âmbito administrativo; violação aos princípios da ampla defesa e contraditório; da
não caracterização da infração imposta; e da aplicabilidade de denúncia espontânea e existência
de ação judicial sobre o tema.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, conforme será
exposto abaixo.
O recorrente afirma, em síntese: (i) preliminarmente, nulidade por vício formal no
auto de infração; (ii) no mérito, vício formal na decisão – não desistência da discussão em
âmbito administrativo; (iii) violação aos princípios da ampla defesa e contraditório; (iv) da não
caracterização da infração imposta; (v) e da aplicabilidade de denúncia espontânea e existência
de ação judicial sobre o tema.
Tratarei em partes.
Conhecimento
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.754 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720055/2017-76

Inconstitucionalidade de lei tributária
Quanto à afirmação do recorrente de que o presente auto de infração é uma ofensa
ao princípio da motivação, sem delongas, o presente órgão administrativo é restrito quanto à sua
competência para análise de princípios constitucionais, conforme se depreende da Súmula n° 2,
do CARF:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Tal entendimento foi consolidado pelos Acórdãos precedentes: Acórdão no 101-
94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003
Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005.
Portanto, não conheço dos argumentos relativos aos princípios constitucionais
apresentados pelo recorrente em sede recursal.
Preliminar
Fundamentação da decisão recorrida
Afirma o recorrente – e aqui tratarei como preliminar, que a fundamentação da
decisão recorrida limitou-se a afirmar que o instituto da denúncia espontânea está disposto no
artigo 138, do Código Tributário Nacional.
Entendo que há razão no argumento apresentado pelo contribuinte.
Sem delongas, preliminarmente, anulo a decisão de primeira instância.
O pilar fático e técnico que tratarei aqui quanto à respectiva nulidade da decisão
de primeira instância, diz respeito ao evidente cerceamento de defesa do contribuinte, posto que
os argumentos apresentados na impugnação não foram enfrentados pela DRJ.
A decisão de primeira instância sequer dispõe do relatório sobre o processo
administrativo fiscal aqui tratado – fatos e circunstâncias que embasam a autuação aduaneira,
cita, de forma totalmente desconexa – e aqui no relatório e no mérito, argumentos de
inconstitucionalidade que não foram arguidos pelo contribuinte.
Da mesma forma, traz argumentos relativos à aplicação da denúncia espontânea,
questão que não foi citada em nenhuma defesa apresentada pelo recorrente – nem impugnação,
nem recurso voluntário.
Destaco o relatório oriundo do acórdão proferido pela DRJ, para demonstrar o
texto genérico utilizado:
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.754 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720055/2017-76

Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação – no caso presente temos como
exemplo a sustentação da inaplicabilidade do prazo de quarenta e oito horas em razão da vacatio
da IN 899/2008, afronta diretamente o artigo 31, do Decreto 70.235/1972:
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito
de defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
Posto o vício formal supracitado, há de se considerar o Decreto 70.235/1972, que
enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que devem ser verificadas no processo
administrativo fiscal, e especificamente, aplicável para o presente caso, seu inciso II, que
justamente trata da preterição do direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, pelos argumentos
de inconstitucionalidade apresentados na defesa, acato a preliminar de nulidade, e voto pelo
parcial provimento, para anular a decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo
retornar à DRJ para que seja proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos
trazidos na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.754 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720055/2017-76

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital